Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 170 DO CC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão embargado, que é claro ao concluir que o consumidor, com mais de 70 anos, não foi adequadamente informado sobre o contrato firmado. A conversão do cartão consignado para a modalidade de empréstimo consignado tradicional é mais adequada, garantindo conservação do negócio, o equilíbrio contratual e afastando ônus excessivo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.